Tribunal: TJES
Processo: 5026349-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026349-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO ROSSI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026349-11.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: LUIZ ANTONIO ROSSI

SENTENÇA: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO
O caso trata de descumprimento de oferta promocional ("Tela em Dobro") pela LG Electronics. O consumidor comprovou a compra de três monitores e a aprovação de seu cadastro para receber os brindes, que nunca foram entregues. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos de entrega dos produtos e indenização por danos morais. O recurso da empresa alega falta de provas e culpa do consumidor, teses que não se sustentam diante da documentação dos autos.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OFERTA PUBLICITÁRIA. VINCULAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou a entregar três monitores gamers e a pagar R$ 2.000,00 por danos morais, em razão do não cumprimento de promoção comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve descumprimento da oferta publicitária por parte da recorrente; (ii) se a prova apresentada pelo consumidor é idônea; e (iii) se o transtorno causado ultrapassa o mero aborrecimento, gerando dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC), toda informação ou publicidade obriga o fornecedor a cumpri-la nos termos anunciados.
4. O consumidor apresentou protocolos e telas de chat que confirmam a aprovação do seu cadastro na promoção, sendo ônus da empresa provar fato impeditivo, o que não ocorreu.
5. O descaso administrativo e a necessidade de judicialização para obter o que foi prometido configuram dano moral pelo desvio produtivo do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O descumprimento de oferta promocional devidamente comprovada pelo consumidor gera a obrigação de fazer e o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando há descaso no atendimento administrativo.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, 30 e 35; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor adquiriu 03 (três) monitores da marca LG e, conforme a promoção "Tela em Dobro", teria direito a receber outros 03 (três) monitores de brinde. Afirma que realizou o cadastro, obteve confirmação via chat de suporte, mas os produtos não foram entregues. A sentença julgou a ação parcialmente procedente. A empresa recorre sustentando que o autor não cumpriu o regulamento e que as provas são unilaterais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18730002 e 18730003.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito.

A relação jurídica vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O fornecedor responde objetivamente pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme o art. 14 do CDC. No caso, a ausência de entrega do produto é fato incontroverso. Resta configurada a falha na prestação do serviço da recorrente, que descumpriu o contrato e desrespeitou o art. 35 do CDC ao rescindir o ajuste unilateralmente, desprezando o direito de escolha do consumidor.

Ressalte-se que o recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No que tange à alegada inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se que a tese recursal se sustenta na afirmação de que o recorrido não teria realizado o cadastro da nota fiscal dentro do prazo estipulado no regulamento da promoção “Tela em Dobro”.

Contudo, tal alegação não veio acompanhada de elementos probatórios robustos, como registros sistêmicos completos, logs de acesso ou comunicação formal de indeferimento do cadastro, limitando-se a argumentações genéricas. Por outro lado, é incontroverso que a aquisição do produto ocorreu no contexto da oferta publicitária, a qual vinculava a fornecedora, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

Dessa forma, ausente comprovação inequívoca de descumprimento das condições pelo consumidor, deve prevalecer a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, consistente na não entrega dos brindes prometidos.

Nesse contexto, mostra-se legítima a condenação imposta a título de obrigação de fazer, consistente na entrega dos monitores, uma vez que o ordenamento jurídico assegura ao consumidor o direito ao cumprimento forçado da oferta, não podendo a fornecedora se eximir de sua obrigação com base em alegações não comprovadas.

No que tange aos
danos morais
, os transtornos suportados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O cancelamento imotivado da compra e a ausência de solução administrativa eficaz configuram violação à boa-fé objetiva. Ademais, o consumidor foi compelido a adquirir produto substituto, o que reforça a caracterização do prejuízo experimentado. Tais circunstâncias evidenciam violação aos direitos da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor arbitrado em
R$2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os precedentes desta Turma Recursal, preservando o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)